Tribunal: TJSP
Processo: 2042853-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão – Inocorrência – Julgado que analisou de forma clara a questão da inocorrência da prescrição, que estava suspensa enquanto vigorava medida liminar que considerava o tributo inconstitucional, posteriormente reformada - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão – Inocorrência – Julgado que analisou de forma clara a questão da inocorrência da prescrição, que estava suspensa enquanto vigorava medida liminar que considerava o tributo inconstitucional, posteriormente reformada - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2042853-92.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TOLEDO E ANDRADE MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042853-92.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 33.993
2
Embargos de Declaração no 2042853-92.2020.8.26.0000/50001 -
Digital
Embargante: Toledo e Andrade Médicos Associados S/S Ltda.
Embargado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo Vara das Execuções Fiscais Municipais
Voto no 33.993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO

Alegação de que o v. acórdão padece de omissão

Inocorrência
Julgado que analisou de forma clara a
questão da inocorrência da prescrição, que estava suspensa
enquanto vigorava medida liminar que considerava o tributo
inconstitucional, posteriormente reformada - Não cabe
rediscussão de matéria já apreciada
Ausência dos
requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 Prequestionamento
Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais
Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Toledo e
Andrade Médicos Associados S/S Ltda. do v. acórdão de págs.
151/156 que negou provimento ao recurso de apelação no qual é apelado
o Município de São Paulo, afastando a prescrição referente à Taxa de
Resíduos Sólidos de Saúde em razão de o prazo ter ficado suspenso
enquanto vigorava liminar que considerava o tributo inconstitucional.
A embargante aponta que é necessária a menção expressa
aos dispositivos legais invocados para fim de prequestionamento.
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, mas sendo caso
de rejeitá-los.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042853-92.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 33.993
3
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Ressalte-se, no mais, que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito, mas apenas a aclarar pontos do próprio
julgado.
Observa-se que o v. acórdão enfrentou a questão
pormenorizadamente, com expressa menção a diversos dispositivos
legais, bem como citação de jurisprudência:
A sentença concedeu a ordem no mandado de segurança
coletivo (págs. 41/48), o que restou mantido pelo acórdão de
págs. 53/64, com o trânsito em julgado em 2011.
Entretanto, foi interposta ação rescisória, cadastrada sob o
número 0088521-38.2011.8.26.0000, distribuída ao eminente
Desembargador Rodrigues de Aguiar da C. 15a Câmara de
Direito Público na qual foi proferida decisão liminar para
viabilizar a cobrança do tributo.
A liminar foi mantida com a procedência da ação em
25/07/2013, restando consignado que o acórdão rescindendo
violava a Súmula Vinculante no 19 do STF.
Sendo assim, o prazo prescricional se iniciou apenas com a
liminar, proferida em 16/05/2012, de forma que não há que
se cogitar de prescrição, já que a presente execução fiscal foi
ajuizada apenas dois meses depois.
Ressalte-se que não há transcurso de prazo prescricional se
a parte a quem cabe o ato está impedida judicialmente de
fazê-lo, e isso se aplica até mesmo em casos de decadência,
como já decidiu o STJ [...]
Portanto, o caso é de rejeição do recurso, que é
nitidamente infringente.
Nesse sentido já decidiu o colendo STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NÃO
CONFIGURADAS. PROPÓSITO NITIDAMENTE
INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042853-92.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 33.993
4
DO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. MULTA. ART.
538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. I. Rejeitam-se
embargos de declaração que buscam a mera rediscussão
da matéria já examinada pela Turma. II. Embargos com
intuito procrastinatório. Elevação da multa aplicada para
5% sobre o valor atualizado da causa, ao teor do art. 538,
parágrafo único, do CPC, ficando a interposição de novos
recursos sujeita ao prévio recolhimento da penalidade”
(Edcl nos Edcl no AgRg no Ag 1236345/MT, Relator
Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, j. 14.12.2010).
Desnecessárias, com isso, outras considerações sobre o
caso, já que o embargante pretende apenas rediscutir o mérito, devendo,
para tanto, buscar as vias processuais adequadas.
Para efeito de prequestionamento da matéria impugnada,
cumpre trazer o disposto no art. 1.025, do CPC/2015:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que
o
embargante
suscitou,
para
fins
de
prequestionamento, ainda que os embargos sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero, em seu “Novo Código de Processo Civil Comentado” 2a
Ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1086), asseveram:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade
de os embargos de declaração viabilizarem o
reconhecimento direto das omissões apontadas pelo
órgão responsável por julgar o recurso extraordinário
ou o recurso especial que os embargos declaratórios
visam a preparar, quando opostos das decisões dos
Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de
Justiça. Nesse caso, para melhor organização do
debate perante as Cortes Supremas, a demonstração
das omissões indevidamente omitidas deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2042853-92.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 33.993
5
destacada preliminarmente no recurso extraordinário
ou no recurso especial”.
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo a Súmula no 356, no sentido de
ser suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se
entender realizado o prequestionamento necessário à viabilidade do
recurso extraordinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de
Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016,
p. 1.073).
O C. STF também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário
não reclama que o preceito constitucional invocado pelo
recorrente tenha sido explicitamente referido no
acórdão,
mas
sim
que
este
tenha
versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (STF Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).
Importante apontar, ainda, que não se exige a enumeração
dos todos dispositivos legais envolvidos, bastando que a controvérsia
tenha sido adequadamente enfrentada.
Por conseguinte, fica mantido o acórdão, ante a ausência
de justificativas hábeis ao acolhimento dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Roberto Martins de Souza
Relator